Tribunal: TJDFT
Processo: 0733491-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733491-89.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, DANICIA LOBAO DE QUEIROZ, DIDEROT RODRIGUES PARREIRA, BANCO PAN S.A APELADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA, BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO, DIDEROT RODRIGUES PARREIRA, DANICIA LOBAO DE QUEIROZ, ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que, dentre os apelos interpostos, houve a apresentação de insurgência pelo BANCO PAN S.A (ID 13500331). Todavia, note-se que, na peça de emenda à inicial (ID 13500224), o polo passivo da presente demanda foi alterado, passando a constar apenas os réus BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO e DIDEROT RODRIGUES PEREIRA, de sorte que, consoante decisão de ID 13500268 – pág. 4, foi determinada a exclusão da pessoa jurídica BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA. Com efeito, considerando que na Ata da Assembleia Geral Extraordinária de ID 13500240 - págs. 1/2, realizada em 28/06/2017, figura informação de que o BANCO PAN S.A. promoveu a incorporação apenas da BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA, com a consequente extinção desta, revela-se, em princípio, inviável o conhecimento do recurso interposto pela aludida instituição financeira, uma vez que ela não integra a presente demanda na qualidade de parte. Assim, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, concedo ao apelante BANCO PAN S.A. o prazo de 10 dias para esclarecer a questão, sob pena de não conhecimento do apelo de ID 13500331. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator